Tribunal: TJES
Processo: 0015051-10.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015051-10.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VITOR COSTA DE SOUZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para conhecer do recurso e negar provimento.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0015051-10.2020.8.08.0048

APELANTE: JOAO VITOR COSTA DE SOUZA, RONEY MOURA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurgem-se João Vitor Costa de Souza e Roney Moura da Silva em razão da sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Serra, que considerou os réus como incursos na figura tipificada no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, condenando-os, respectivamente, às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial aberto, e 6 anos e 8 meses de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado.

Os apelantes, em síntese, dizem não haver provas suficientes para a condenação. Roney, subsidiariamente, pretende o direito de recorrer em liberdade.

O recurso não merece provimento.

De acordo com a
denúncia:

No dia dos fatos [25/9/2020], policiais militares realizavam patrulhamento tático pelo bairro Barcelona, Serra, oportunidade em que receberam informações acerca da ocorrência de tráfico de entorpecentes que acontecia na Rua Guarujá, local esse conhecido como "CHACRINHA", o qual se intensifica às sextas-feiras, quando ocorre uma festa clandestina conhecida como "Baile do Mandela".

Consta que diante de tais informações, ditos policiais militares se dirigiram ao local supracitado, sendo que ao chegarem naquele local, avistaram os denunciados JOÃO VITOR e RONEY, saindo de um matagal, sendo que o denunciado RONEY trazia consigo uma sacola plástica.

Consta que os denunciados JOÃO VITOR e RONEY, ao perceberem a presença policial, tentaram empreender fuga, entretanto não obtiveram êxito, tendo sido os mesmos alcançados e abordados.

Realizada a revista pessoal nos denunciados JOÃO VITOR e RONEY, bem como na sacola trazida pelo denunciado RONEY, restou constatado que no interior da mesma havia (04) quatro tabletes da droga identificada como "MACONHA" e 01 (um) celular da marca SAMSUNG e, com o denunciado JOÃO VITOR, foi apreendido 01 (um) celular da marca MOTOROLA.

Referidos policiais diligenciaram no matagal do qual os denunciados JOÃO VITOR e RONEY haviam acabado de sair, oportunidade em que lograram êxito em localizar uma mochila, sendo que no interior da mesma havia 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rádio comunicador da marca BAOFENG, 03 (três) celulares, 134 (cento e trinta e quatro) buchas da substância identificada como "MACONHA", 01 (uma) porção do tamanho de um sabonete da substância identificada como "MACONHA", 01 (uma) porção do tamanho de uma "bola de bocha" da substância identificada como "MACONHA, 01 (uma) munição INTACTA, marca CBC, calibre 32 e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie, sendo que ao lado da referida mochila, também foi encontrado pelos policiais militares 01 (uma) ARMA DE FOGO, de fabricação caseira, calibre 12, MUNICIADA com uma munição INTACTA de mesmo calibre.

Ao contrário do que sustentam os recorrentes, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial. Enquanto a
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pela apreensão das drogas, com laudo de exame químico positivo, a
autoria
resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

Ainda na fase inquisitorial (folhas 29 a 34 do inquérito em apenso), os policiais participantes da diligência que culminou com o flagrante disseram que, em patrulhamento tático, receberam informações “
dando conta que na localidade conhecida como ‘Chacrinha’, acontece intenso tráfico de drogas e que se intensifica às sextas-feiras, quando ocorre o baile clandestino”
. Com a abordagem, apreenderam as drogas e os demais materiais indicados na denúncia.

Em juízo, os policiais militares
PAULO VITOR FERNANDES BARBOSA
e
ADRIANO MARTINS FERNANDES REIS
confirmaram a versão ministerial, esclarecendo as circunstâncias da prisão em flagrante, inclusive a tentativa dos apelantes de empreender fuga logo que avistaram a guarnição. Confirmaram, uma vez mais, a apreensão de todo o material ilícito.

Como se sabe,
o
depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório
, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

Embora os recorrentes tenham dito que estavam no local apenas para comprar droga,
tal versão não encontra amparo em nenhum elemento colhido durante a instrução
. Tal justificativa, bastante utilizada por traficantes, não se sustenta, nesta hipótese, diante do farto conjunto probatório.
A quantidade de drogas apreendida, somada à apreensão de dinheiro em espécie e arma de fogo, demonstra que os réus, na verdade, ali praticavam o tráfico.

Há, portanto, elementos suficientes à condenação.

Por fim, melhor sorte não socorre Roney quando pretende recorrer em liberdade.

Se o réu esteve preso durante toda a instrução criminal, assim deve permanecer após a sentença condenatória, o que se reforça, agora, com a manutenção em 2º grau. O simples fim da instrução não significa que a liberdade do réu não ofereça mais riscos, principalmente porque a prisão está fundada na garantia da ordem pública em virtude da possibilidade de reiteração delitiva (réu reincidente e condenado, agora, e regime fechado).

Sendo assim, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
PENAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Enquanto a materialidade do delito encontra-se demonstrada pela apreensão das drogas, com laudo de exame químico positivo, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

2.
Se o réu esteve preso durante toda a instrução criminal, assim deve permanecer após a sentença condenatória, o que se reforça com a manutenção em 2º grau e a persistência dos requisitos da custódia cautelar.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.